Tribunal: TJDFT
Processo: 0703644-02.2018.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RECONVENÇÃO. PARTILHA DE IMÓVEL E VEICULO EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PARTILHA DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. SEM IMPEDIMENTO PARA EXERCER ATIVIDADE LABORAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. PERMANÊNCIA DA EX-COMPANHEIRA NO PLANO DE SAÚDE CUSTEADO PELO REQUERIDO.
1. O art. 1.723 do Código Civil dispõe que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
2. A sentença reconheceu que o imóvel fora adquirido anteriormente ao aperfeiçoamento da união estável, excluindo-o da partilha, bem como o automóvel que se encontra em nome de terceiros.
3. A obrigação alimentar decorre das seguintes relações: poder familiar (art.1.568 do Código Civil); obrigação imposta aos parentes, cônjuges ou companheiros de prestar mútua assistência (art. 1.566, III e art. 1.694) e vínculo ascendente-descendente (art. 1.696).
4. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuge é medida excepcional e, em regra transitório, encontrando fundamento nos princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana e no dever de mútua assistência. A parte que pleiteia deverá comprovar o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
5. Os alimentos transitórios são fixados quando o ex-cônjuge, tendo condições de trabalhar, está fora do mercado de trabalho e inadaptado à nova condição de vida, o que não é o caso da apelante. A apelante não possui idade avançada, atualmente conta com 43 anos de idade.
6. Diante dos fatos demonstrados nos autos, que não comprovam a impossibilidade da apelante suprir sua subsistência por seus próprios meios, entendo não estar caracterizados os elementos que configurem o dever do apelado em prestar alimentos à apelante.
7. Cumpria à ré/apelante comprovar que as regras administrativas do plano de saúde funcional do autor/apelado permitiriam que ela permanecesse utilizando-o, e sob quais condições, ônus do qual não se desincumbiu.
8. O ordenamento jurídico pátrio, em regra, veda que a decisão judicial alcance terceiros estranhos à relação processual, notadamente, quando alheios à relação familiar dos litigantes.
9. Apelação desprovida.